Tribunal: TJDFT
Processo: 0715039-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715039-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: DJAIL CRUZ PONTES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em liquidação provisória de sentença, determinou a compensação entre os custos a serem arcados pelo autor para a recomposição matemática e as diferenças a que tem direito pelo reconhecimento da revisão do benefício previdenciário complementar (IDs no 191066532 e 192402642). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante sustenta a impossibilidade de compensação dos valores, pois até a recomposição da reserva matemática eles representam mera expectativa de direito. Afirma que os requisitos dos arts. 368 e 369 do CC não foram preenchidos. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja afastada a determinação de compensação. 4. Preparo (IDs no 57964839 e no 57964841). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. Na origem trata-se de liquidação de sentença que reconheceu o direito à revisão do benefício previdenciário complementar do ora agravado, mediante recomposição da reserva matemática. 8. A compensação extingue duas obrigações simultâneas, pois as partes são credoras e devedoras entre si (CC, art. 398). 9. Como a recomposição da reserva matemática deve ser feita pelo patrocinador e pelo beneficiário, cujo valor será pago pela agravante, falta identidade entre credor e devedor para viabilizar a compensação. 10. Ademais, tal como exaustivamente explicado na fase de conhecimento, a recomposição da reserva matemática é condição prévia ao reajuste do benefício, razão pela qual a natureza da relação previdenciária desenvolvida pelas partes impede a compensação nos moldes pleiteados pelo agravado. 11. Nesse sentido: Acórdão 1782062, 07361601820178070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 13. Defiro o efeito suspensivo ao recurso para reconhecer a impossibilidade de compensação (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO